Tribunal: TJES
Processo: 0008939-06.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Telefonia
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008939-06.2015.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DILAB ANALISES CLINICAS LTDA
APELADO: TELEFONICA BRASIL S A
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO Nº 0008939-06.2015.8.08.0014.

APELANTE:
DILAB ANÁLISES CLÍNICAS.

APELAD
A
:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO.

RELATORA:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se, aqui, de
apelação
interposta por
Dilab Análises Clínicas
contra a sentença de fls. 213-216, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da “ação indenizatória c/c obrigação de fazer e declaratória de inexistência de débito com pedido liminar” ajuizada face à
Telefônica Brasil S/A – Vivo
, condenou esta ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor daquela, ante inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito.

Alega a apelante, às fls. 221-227, que:
i)
ajuizou ação indenizatória face à apelada, dado o apontamento indevido de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito;
ii)
o juiz
a quo
reconheceu a existência dos danos morais alegados na petição inicial, fixando indenização no aporte de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
iii)
tal valor não se presta a desabonar os agravos suportados, pois permaneceu negativada por 7 (sete) anos;
iv)
em tal período, vivenciou privações junto à instituições financeiras, locadoras de veículos e postos de combustível, ao que se somam as infindáveis ligações recebidas da apelada com o escopo de cobrar pelo inexistente débito;
v)
o
quantum debeatur
deve ser majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), até mesmo ante a enorme capacidade financeira da apelada e o caráter pedagógico de que devem se revestir as indenizações por danos imateriais.

Em contradita, a apelada, às fls. 246-252, sustenta que:
i)
não há prova nos autos que a apelante tenha padecido mais que mero dissabor cotidiano, de modo que indevida a condenação por danos morais imposta na instância de origem;
ii)
em caráter subsidiário, deve ser mantido o valor indenizatório arbitrado, uma vez que em consonância com os parâmetros jurisprudenciais;
iii)
na hipótese de majoração do valor da indenização, devem os julgadores ater-se à razoabilidade e proporcionalidade, com o propósito de evitar o enriquecimento sem causa da apelante.

É o relatório.

Ao Exmo. Sr. Dr. Desembargador Presidente da 1ª Câmara Cível deste Sodalício, para inclusão do processo em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 12 de dezembro de 2022.

DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 27/02/2023.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0008939-06.2015.8.08.0014.

APELANTE:
DILAB ANÁLISES CLÍNICAS.

APELAD
A
:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO.

RELATORA:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS.

V O T O

Como outrora relatado, trata-se, aqui, de
apelação
interposta por
Dilab Análises Clínicas
contra a sentença de fls. 213-216, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da “ação indenizatória c/c obrigação de fazer e declaratória de inexistência de débito com pedido liminar” ajuizada face à
Telefônica Brasil S/A – Vivo
, condenou esta ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor daquela, ante inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito.

Alega a apelante, às fls. 221-227, que:
i)
ajuizou ação indenizatória face à apelada, dado o apontamento indevido de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito;
ii)
o juiz
a quo
reconheceu a existência dos danos morais alegados na petição inicial, fixando indenização no aporte de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
iii)
tal valor não se presta a desabonar os agravos suportados, pois permaneceu negativada por 7 (sete) anos;
iv)
em tal período, vivenciou privações junto à instituições financeiras, locadoras de veículos e postos de combustível, ao que se somam as infindáveis ligações recebidas da apelada com o escopo de cobrar pelo inexistente débito;
v)
o
quantum debeatur
deve ser majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), até mesmo ante a enorme capacidade financeira da apelada e o caráter pedagógico de que devem se revestir as indenizações por danos imateriais.

Em contradita, a apelada, às fls. 246-252, sustenta que:
i)
não há prova nos autos que a apelante tenha padecido mais que mero dissabor cotidiano, de modo que indevida a condenação por danos morais imposta na instância de origem;
ii)
em caráter subsidiário, deve ser mantido o valor indenizatório arbitrado, uma vez que em consonância com os parâmetros jurisprudenciais;
iii)
na hipótese de majoração do valor da indenização, devem os julgadores ater-se à razoabilidade e proporcionalidade, com o propósito de evitar o enriquecimento sem causa da apelante.

De partida, reservo-me a não apreciar a tese da apelada, no sentido de inexistir prova bastante a demonstrar ter a apelante sofrido mais que meros dissabores cotidianos com a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito; afinal, para tanto, deveria ter interposto apelo, e não pleiteado por tal em sede de contrarrazões recursais.

Destarte, resta alcançado pela preclusão consumativa o questionamento acerca da existência
per si
dos danos morais, estando pendente de julgo, pela via recursal, tão somente a discussão acerca do valor indenizatório arbitrado na instância primeva.

Como é cediço, a indenização por danos morais ostenta um caráter dúplice ou ambivalente. Além de satisfazer a vítima, cuja angústia é acalentada pelo acréscimo patrimonial obtido e pelo sentimento de que ao infrator foi impelida adequada punição, a condenação deve também punir/educar o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta.

I
n casu
, tenho que o valor indenizatório fixado pelo juiz monocrático não foi bastante para, a um só turno, desagravar e punir, seja pelo alongado período em que o nome da apelante permaneceu negativado, ultrajando, assim, sua honra objetiva, seja porque a apelada é uma das maiores operadoras de telefonia do Brasil, que registrou vultoso lucro líquido de 1,436 bilhão no terceiro trimestre de 2022, conforme noticiado no periódico virtual Infomoney, com base em dados fornecidos pela própria empresa (disponível em https://www.infomoney.com.br/mercados/resultadovivo-vivt3-terceiro-trimestre-de-2022/).

Lado outro, não me parece que a ofensa irrogada pela apelada justifique a indenização no aporte pleiteado pela apelante, a saber, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que acabaria por implicar enriquecimento ilícito por parte desta e afronta à razoabilidade, proporcionalidade e adequação das quais não pode o julgador se desvencilhar.

Defronte tal quadra, tenho que o estipêndio de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é suficiente para desagravar a apelante pelo desvalor de alma sofrido e para sancionar a apelada pelo ilícito causado, atendendo com presteza as particularidades do caso concreto.

Ao apreciar liças similares, assim decidiram os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTAS DE INTERNET. APLICABILIDADE DO CDC. PESSOA JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NO SERVIÇO. RESPONSABILIZAÇÃO DA SERASA. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS [...].
Demonstrada a falha no serviço e a negativação indevida do nome da autora, deve ser mantida a condenação aos danos morais,
in re ipsa
. Danos morais majorados para R$ 10.000,00, montante requerido pelo autor
[...]” (TJDFT, Apelação Cível n
º
07019207120208070009, Des. Sérgio Rocha, 4ª Turma Cível, julgado em 28/9/2022, publicado em 30/9/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
TELEFONIA
. MÉRITO [...]. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO
INDEVIDA
JUNTO AOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ACERCA DA EFETIVA ORIGEM DO DÉBITO QUE FUNDAMENTA A
NEGATIVAÇÃO
. DANO MORAL
IN RE

IPSA
. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
C
OM BASE NAS DIRETRIZES E DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS PARTICULARES DO CASO, SEM OLVIDAR O CARÁTER PEDAGÓGICO DA INDENIZAÇÃO, ALIADO AOS PARÂMETROS DESTE COLEGIADO NO JULGAMENTO DE CASOS SIMILARES, CABÍVEL A REPARAÇÃO PELOS PREJUÍZOS DE ORDEM SUBJETIVA, NA QUANTIA DE R$ 10.000,00 (
DEZ Mi
l
REAIS), VALOR ADEQUADO AOS FINS QUE SE DESTINA
[...]” (TJRS, Apelação Cível nº 50349921020188210001, Des. João Ricardo dos Santos Costa, 11ª Câmara Cível, julgado em 23/08/2022, publicado em 31/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA MÓVEL. PRELIMINAR DE PARCIAL INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. COBRANÇA ILÍCITA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO [...]
2) Já se encontra sedimentado que o dano moral decorrente de negativação indevida em virtude de cobrança ilícita é
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo presumido o abalo de ordem extrapatrimonial, mostrando-se prescindível a comprovação do prejuízo, devendo ser registrado, ainda, que o referido entendimento se aplica, inclusive, para as pessoas jurídicas vítimas do dano, na medida em que a negativação indevida de seu nome torna pública uma situação de inadimplência inverídica, constituindo inegável dano à sua honra. 3) No que concerne ao quantum arbitrado, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), observa-se que o mesmo se mostra razoável e proporcional na presente hipótese, tanto para surtir o necessário efeito pedagógico para a Apelante, no intuito de evitar que nova ilegalidade como a ora analisada se repita, quanto adequada para a condição econômica da Apelada, evitando-se, assim, o indesejável enriquecimento sem causa da mesma
. 4) Recurso conhecido parcialmente e, no mérito, negado provimento (TJES, Apelação Cível nº 024170047922, Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, julgado em 17/05/2021, publicado em 14/06/2021).

Ante o exposto,
conheço
do apelo e, no mérito,
dou-lhe
parcial
provimento
, para majorar o valor da indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Cabível, outrossim, a majoração dos honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com vistas a remunerar o trabalho adicional realizado pelos causídicos em grau recursal, por força do artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil e observando as diretrizes trazidas pelo § 2º, incisos I a IV, do mesmo preceptivo legal.

Expensas processuais às custas da apelada, afinal, nos termos da súmula nº 326 do Superior Tribunal de Justiça, “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO Nº 0008939-06.2015.8.08.0014.

APELANTE:
DILAB ANÁLISES CLÍNICAS.

APELAD
A
:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO.

RELATORA:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS.

A C Ó R D Ã O

DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO
QUANTUM DEBEATUR
– MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR AQUÉM AO PLEITEADO – NECESSIDADE DE PUNIR/EDUCAR O INFRATOR E DESAGRAVAR A VÍTIMA, SEM PROPICIAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A indenização por danos morais ostenta um caráter dúplice ou ambivalente. Além de satisfazer a vítima, cuja angústia é acalentada pelo acréscimo patrimonial obtido e pelo sentimento de que ao infrator foi impelida adequada punição, a condenação deve também punir/educar o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta.

2. O valor indenizatório fixado pelo juiz monocrático não foi bastante para, a um só turno, desagravar e punir, seja pelo alongado período em que o nome da apelante permaneceu negativado, ultrajando, assim, sua honra objetiva, seja porque a apelada é uma das maiores operadoras de telefonia do Brasil.

3. A ofensa irrogada pela apelada não justifica a indenização no aporte pleiteado pela apelante, a saber, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que acabaria por implicar enriquecimento ilícito por parte desta e afronta à razoabilidade, proporcionalidade e adequação das quais não pode o julgador se desvencilhar.

4. O estipêndio de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é suficiente para desagravar a apelante pelo desvalor de alma sofrido e para sancionar a apelada pelo ilícito causado, atendendo com presteza as particularidades do caso concreto.

5. Recurso parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDA
M
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.